Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga. O recorrente apresentou comprovante de preparo que não correspondia à guia de recolhimento juntada, razão pela qual lhe foi facultada a regularização do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 50582846). Intimado, o suplicante juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo, na forma simples (ID’s 51046662 e 51046663). É o relatório, decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não demonstrou o adimplemento do preparo no ato de interposição do recurso, pois o comprovante de pagamento não correspondia à guia de recolhimento do preparo. Portanto, impõe-se o recolhimento dobrado, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a juntar guia e comprovante de recolhimento de preparo, na forma simples. No entanto, não se atentou quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear ao suplicante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para a análise do recurso interposto sob o ID 50014401. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212